Tribunal: TJDFT
Processo: 0701328-66.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Tutela antecipada e cautelar em caráter antecedente. Descumprimento de determinação de emenda da petição inicial. Extinção sem resolução de mérito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 303, § 6o, do CPC.
2. A autora ajuizou ação com pedido de tutela cautelar antecedente, tendo sido indeferida a tutela de urgência e determinada a emenda da inicial no prazo de cinco dias, com exigência de esclarecimentos e recolhimento de custas.
3. A autora recolheu as custas e apresentou esclarecimentos, mas não aditou a petição inicial conforme exigido, resultando no indeferimento da inicial e extinção do feito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, por descumprimento da determinação de emenda à petição inicial, foi medida adequada à luz do art. 303, § 6o, do CPC.
III. Razões de decidir
5. O art. 303, § 6o, do CPC estabelece que, não sendo concedida a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o juiz determinará o aditamento da petição inicial no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento.
6. A autora limitou-se a apresentar esclarecimentos e recolher custas, sem aditar a petição inicial com a complementação da causa de pedir e do pedido principal, conforme exigido.
7. A simples manifestação da parte autora esclarecendo legitimidade e foro, sem proceder à adequada complementação da causa de pedir e formulação específica do pedido principal, não supre a determinação judicial prevista no referido art. 303, § 6o, do CPC, ensejando, portanto, o indeferimento da inicial.
8. Não há violação dos princípios da cooperação e da economia processual, porquanto cabe à parte cumprir oportunamente as determinações judiciais, não podendo o Poder Judiciário aguardar indefinidamente a conveniência do autor para atendimento dos prazos e requisitos processuais.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 303, §§ 1o, 2o, 3o e 6o; 305 a 310; 321, parágrafo único; 330, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.836.002/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/5/2025.